Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CONTRATO DE GARANTIA DE TAXA CONDOMINIAL. SUB-ROGAÇÃO CONDICIONADA À CLÁUSULA SUSPENSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0801338-19.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e de impenhorabilidade do imóvel.
2. Alega o agravante, em síntese, que o condomínio não possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da execução, porquanto firmou com a empresa HR DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A contrato de "garantia/antecipação das cotas condominiais ordinárias, sendo esta a detentora dos direitos de cobrança das taxas condominiais antecipadas em razão da sub-rogação. Acrescenta que há excesso na execução, uma vez que há inclusão de parcelas já quitadas (2025) e erro de cálculo com a inclusão de despesas de cobranças e honorários advocatícios. Afirma haver má-fé da exequente em solicitar a gratuidade judiciária, bem como por excesso na execução. Requer a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade ativa do condomínio e extinguir a execução. Pugna ainda pela condenação da exequente por má-fé por alegar fragilidade financeira inconsistente e apresentar erros grosseiros de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir (i) a legitimidade ativa da exequente; (ii) se há excesso na execução; (iii) se há má-fé processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da legitimidade ativa do exequente. A sub-rogação noticiada pelo exequente trata-se de sub-rogação convencional e, nos termos do contrato, está condicionada ao término, não renovação ou rescisão do contrato de garantia, conforme se depreende da cláusula vigésima primeira (ID 248629225 dos autos originários).
5. Nos termos do art. 125 do CC, a eficácia do negócio jurídico fica subordinada à condição suspensiva e enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Dessa forma, havendo cláusula condicionante, enquanto esta não se verificar, o cessionário não possui direito sobre os débitos, de modo que não há como afastar a legitimidade ativa do condomínio.
6. No que toca à impugnação dos cálculos, sem razão. A decisão que homologou os cálculos (ID 247762595) não foi objeto de recurso e homologou a cobrança no valor de R$ 6.255,41, que já descontou o valor bloqueado de R$ 474,18 e não conta com a inclusão de taxa de cobrança e honorários. Além disso, a cobrança referente a 2025 é apenas ao mês 08/2025, tratando-se de inclusão de parcela vencida posteriormente (ID 246777788 dos autos originários) e que não está incluída na tabela de parcelas pagas do agravante (ID 246715778). Dessa forma, não há excesso na execução.
7. Por fim, no que toca à má-fé, sem razão o agravante. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso, conforme já dito, cabia ao agravante demonstrar o erro de cálculo e a cobrança por dívida já quitada, o que não fez. Além disso, o pedido de assistência judiciária, por si só, não constitui má-fé processual, em especial, porque o condomínio é pessoa jurídica sem fins lucrativos, que depende exclusivamente da arrecadação condominial, podendo apresentar insuficiência de fluxo de caixa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 125.